Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE ACERCA DA TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando as razões de decidir são apresentadas de forma coerente e suficiente, ainda que sucintas.
2. Verificado que a conduta do réu não se amolda ao tipo penal inscrito no artigo pelo qual foi denunciado, deve ele ser absolvido com funcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
3. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Apelação conhecida e provida. Réu absolvido.